Tribunal: TJES
Processo: 0000250-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR FERNANDES JUVENCIO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, impondo penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e penas de multa, nos termos dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas imputados aos recorrentes; (ii) estabelecer se a conduta dos apelantes configura associação estável e permanente para o tráfico; (iii) determinar se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de Paulo Vitor; e (v) examinar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas a partir de robusto conjunto probatório, consubstanciado em autos de apreensão, laudos periciais, relatórios de investigação e depoimentos policiais colhidos em juízo.

4. Afasta-se a tese de uso pessoal diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas, apreensão de dinheiro e do contexto de atuação em local conhecido pelo intenso comércio ilícito.

5. Considera-se comprovada a associação para o tráfico pela demonstração de vínculo estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas, utilização de residências próximas como pontos de armazenamento e distribuição e atuação coordenada no controle do tráfico local.

6. Aplica-se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pois a apreensão de submetralhadora municiada em residência utilizada como base do grupo evidencia o emprego de arma de fogo para garantir a segurança da atividade criminosa, circunstância que se comunica a todos os integrantes.

7. Rejeita-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da condenação simultânea por associação para o tráfico e das circunstâncias concretas que evidenciam dedicação à atividade criminosa organizada.

8. Mantém-se a dosimetria das penas por observar a proporcionalidade, a gravidade concreta dos fatos, a natureza e a quantidade das drogas, os antecedentes e a culpabilidade dos agentes, bem como a adequação da fração de aumento aplicada pela causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de drogas em contexto associativo autoriza a responsabilização conjunta dos corréus pelo crime de tráfico quando demonstrada atuação coordenada e estável.

2. A posse de arma de fogo por um dos integrantes do grupo criminoso configura causa de aumento aplicável a todos quando destinada à segurança da atividade ilícita comum.

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa organizada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, 40, IV, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 29, 30 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 685.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003216-05.2021.8.08.0011, Rel. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, pub. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
PAULO VITOR FERNANDES JUVENCIO
,
JOSÉ JACINTHO DOS SANTOS NETO
e
JACQUES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, irresignados com a r. sentença de ID 15756336, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

Paulo Vitor Fernandes Juvencio
: 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.160 (mil cento e sessenta) dias-multa.

José Jacintho dos Santos Neto:
22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.230 (dois mil duzentos e trinta) dias-multa.

Jacques da Conceição dos Santos:
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de Paulo Vitor pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 para circunstâncias judiciais e a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, a defesa de José Jacintho e Jacques requer a absolvição de ambos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico por insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a redução da pena-base.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15756338, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 16970251 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
PAULO VITOR FERNANDES JUVENCIO
,
JOSÉ JACINTHO DOS SANTOS NETO
e
JACQUES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, irresignados com a r. sentença de ID 15756336, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no artigos 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

Paulo Vitor Fernandes Juvencio
: 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.160 (mil cento e sessenta) dias-multa.

José Jacintho dos Santos Neto:
22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.230 (dois mil duzentos e trinta) dias-multa.

Jacques da Conceição dos Santos:
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa de Paulo Vitor pugna pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 para circunstâncias judiciais e a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, a defesa de José Jacintho e Jacques requer a absolvição de ambos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico por insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a redução da pena-base.

Consoante a denúncia:

[...] no dia 20 de janeiro 2023, por volta das 06h00min, no bairro Aviso, em Linhares/ES, os denunciados PAULO VITOR FERNANDES JUVENCIO, JOSÉ JACINTHO DOS SANTOS NETO e JACQUES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, [...]com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, vendiam, tinham em depósito, transportavam, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não bastasse isso, associaram-se de maneira estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Ademais, o denunciado PAULO VITOR FERNANDES JUVENCIO possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Emerge dos autos que a Polícia Civil, com a finalidade de desarticular um grupo que atuava no controle do tráfico de drogas na região conhecido como “Beco do Nego Dito”, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão no dia dos fatos.

No endereço localizado [...], residência do denunciado PAULO VITOR, foram localizados em cima da estante da sala
02 (dois) carregadores de munições para submetralhadora, Cal .380 ACP; enquanto no banheiro foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, submetralhadora caseira, Cal .380; e na cama de seu quarto foram ainda encontrados R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais); 50 (cinquenta) papelotes de substância análoga à cocaína; 23 (vinte e três) buchas de substância análoga à maconha, medindo aproximadamente 2,25cm x 3cm; 01 (uma) bucha pequena de substância análoga à maconha; 05 (cinco) porções de maconha fracionada e embaladas de forma análoga à maconha; 01 (uma) balança de precisão
; 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi.

Na residência do denunciado JOSÉ JACINTHO [...], foram encontradas no interior do imóvel
17 (dezessete) buchas de substância análoga à maconha
, embaladas e prontas para comercialização e 02 (dois) aparelhos celulares.

[...] identificada como residência do denunciado JACQUES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, “vulgo Nego Dito”, [...]atrás da porta do quarto foram encontradas
43 (quarenta e três) buchas de substância análoga à maconha; e 10 (dez) pedras de substância análoga à crack, sendo 04 (quatro) pedras maiores e 06 (seis) pedras médias
. [...].

[...] Foi possível identificar e evidenciar que a função de cada denunciado na organização criminosa do “Beco do Nego Dito” é de utilizar suas residências para armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes.

[...] Diante do exposto, incorreram os denunciados PAULO VITOR FERNANDES JUVÊNCIO e JACQUES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, e o denunciado JOSÉ JACINTHO DOS SANTOS NETO nas sanções penais previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal[...].

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo à análise das teses defensivas.

1 - Crime de tráfico de drogas:

A
materialidade
dos delitos encontra-se comprovada pelos Boletins Unificados de fls. 10/14, 125/128, 303/305, os Autos de Apreensão de fls. 36/37, 194, 377, o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 40, os Autos de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 41/42, 195 e 378, a Guia de Depósito Judicial de fl. 48, as Certidões de Registro de Objetos de fl. 64 e no ID 38614092, os Relatórios Finais de Inquérito Policial de fls. 57/61, 200/204, 385/390, os Laudos Toxicológicos Definitivos 555/555- verso, 556/557 e 558/559, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, às fls. 88/93.

No que tange à
autoria
e à tipicidade das condutas de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a pretensão absolutória e desclassificatória das defesas não merece guarida.

A operação policial que culminou na prisão dos recorrentes foi deflagrada com o objetivo específico de desarticular um grupo criminoso que exercia o controle do tráfico na região conhecida como "Beco do Nego Dito", no bairro Aviso, em Linhares/ES.

A ação foi lastreada em investigações prévias e mandados de busca e apreensão expedidos judicialmente.

Durante as diligências, na residência de
Paulo Vitor
, os policiais apreenderam uma submetralhadora de fabricação caseira calibre .380, dois carregadores, munições, R$ 2.299,00 em espécie, além de significativa quantidade e variedade de entorpecentes: 50 papelotes de cocaína, 24 buchas de maconha e 5 porções de crack.

Na residência de
José Jacintho
, localizada nas proximidades, foram encontradas 17 buchas de maconha, embaladas e prontas para comercialização, além de aparelhos celulares.

Já na casa de
Jacques
, vulgo "Nego Dito", apontado como um dos líderes locais, foram apreendidas 43 buchas de maconha e 10 pedras de crack (sendo 4 maiores e 6 médias).

Embora o apelante
Paulo Vitor
tenha confessado a traficância e a propriedade da arma em Juízo, na tentativa de isentar os corréus da responsabilização penal, alegando agir sozinho, tal versão encontra-se isolada do restante conjunto probatório.

Nesse sentido, o Policial Civil Douglas Caliman, ouvido
em juízo
, confirmou que a equipe investigava o tráfico no "Beco do Nego Dito" e que informações de inteligência apontavam a atuação conjunta dos três acusados na região.

A Policial Civil Camila Bizi Silva, também
em juízo
, corroborou que os acusados integravam o mesmo grupo, residiam próximos e que a operação foi resultado de monitoramento prévio que indicava a função de cada um no armazenamento e distribuição.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Também não merece prosperar a alegação da defesa de
José Jacintho
e
Jacques
de que eles seriam meros usuários e que a droga se destinava, apenas, ao consumo pessoal.

Nessa ponto, é importante destacar que a apreensão de drogas em contexto associativo é circunstância objetiva que se comunica a todos os corréus, entendimento que esvazia a alegação defensiva quanto à responsabilização apenas pela droga apreendida na casa de cada apelante, isoladamente.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido, “
a quantidade de drogas apreendidas é circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica a todos os autores do delito
, nos termos do art. 30 do Código Penal. Deve, assim, ser considerada de forma homogênea para todos os corréus, quando da realização da dosimetria da pena
" (STJ - AgRg no HC n. 685.746/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

A quantidade de drogas, a forma de acondicionamento (buchas embaladas individualmente para venda), a apreensão de dinheiro fracionado e, sobretudo, o contexto de atuação em localidade conhecida pelo intenso comércio evidenciam a destinação mercantil.

Ademais, para a aferição da finalidade da droga, deve-se considerar o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, sendo que, no caso, todas as circunstâncias (natureza, local, condições da ação) apontam para o tráfico.

Portanto, inviável o acolhimento das teses absolutória e desclassificatória, em relação à condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

2 - Crime de associação para o tráfico de drogas:

Quanto ao crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06)
, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo restaram inequívocas, não se tratando de um concurso eventual de agentes.

Nesse sentido, as investigações demonstraram a existência de uma estrutura organizada entre os três recorrentes, evidenciada pelo fracionamento, guarda e distribuição de diferentes tipos de drogas (maconha, crack, cocaína) em residências próximas, funcionando como depósitos distintos para dificultar a ação policial.

Além disso, o parentesco entre Jacques (tio) e José Jacintho (sobrinho), somado à vizinhança com Paulo Vitor no "Beco do Nego Dito", facilitava a logística do crime.

Ademais, a presença de uma submetralhadora, arma de alto poder de fogo, demonstra que o grupo estava preparado para garantir o domínio territorial e a segurança da atividade ilícita de forma permanente.

Portanto, inviável a absolvição ou desclassificação pleiteada, devendo ser mantida a condenação de todos os réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Por fim, impõe destacar que os policiais já citados destacaram que somente chegaram à autoria dos recorrentes após longo trabalho investigativo que apontava os três recorrentes como traficantes associados no local.

A propósito, em caso análogo, o STJ já decidiu que, “
Na hipótese, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, consignando que a movimentação da organização criminosa integrada pelo paciente estava sendo monitorada há tempos pela polícia, tendo sido constatada a "existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas", restando devidamente comprovado "por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita", de modo estável e duradouro
” (STJ - AgRg no HC n. 776.037/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Dessa forma, correta a condenação dos recorrentes no crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

3 - Afastamento da causa de aumento de arma de fogo:

As defesas pleiteiam o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Restou comprovada a apreensão de uma submetralhadora calibre .380, municiada, na residência de Paulo Vitor, local utilizado como base operacional do grupo.

Nos crimes de associação para o tráfico e tráfico exercido em concurso de agentes, a posse de armamento por um dos integrantes comunica-se aos demais, pois a arma é utilizada para garantir a segurança de todos e assegurar o sucesso da empreitada criminosa comum.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
Verifica-se dos autos que o tráfico desenvolvido pelos acusados era praticado com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, que se comunica com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00032160520218080011, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 06/08/2024).

Logo, correta a incidência da majorante para todos os recorrentes.

4 - Tráfico privilegiado:

O pleito da defesa de
Paulo Vitor
para reconhecimento do tráfico privilegiado não pode prosperar.

Para a concessão da benesse, o réu deve preencher cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em tela, a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é fundamento idôneo e suficiente para afastar a aplicação do redutor, pois evidencia a dedicação à atividade criminosa e o pertencimento a grupo delituoso.

Ademais, a apreensão de armamento pesado (submetralhadora) e a variedade de drogas são circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante eventual.

Dessa forma, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5 - Dosimetria:

As defesas insurgem-se contra a dosimetria, requerendo a redução das penas-base e ajustes nas frações de aumento/diminuição.

5.1 - Paulo Vitor:

O magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na
natureza e quantidade das drogas
(cocaína, maconha e crack) e na apreensão de mais de 1kg de entorpecentes no contexto do grupo, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/06.

A defesa alega ausência de fundamentação e pede aplicação da fração de 1/8.

Contudo, a exasperação não segue critério matemático rígido, devendo observar a discricionariedade vinculada e a proporcionalidade.

A quantidade expressiva e a natureza deletéria do crack justificam o aumento operado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, ao contrário do alegado pela defesa, o Juiz reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena para o mínimo legal ou próximo dele (5 anos para o tráfico e 4 anos e 2 meses para a associação).

Assim, não há interesse recursal em pleitear fração de 1/6 se o resultado final respeitou os limites da Súmula 231 do STJ

5.2 - José Jacintho:

Para
José Jacintho
, a
culpabilidade
foi valorada negativamente pois cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outra condenação (Execução nº 0005271-71.2018.8.08.0030), demonstrando descaso com a Justiça.

Além disso, possui
maus antecedentes
(condenação por roubo).

A natureza e quantidade da droga também foram sopesadas negativamente, do mesmo modo que em relação à dosimetria do recorrente Paulo Vitor.

5.3 - Jacques:

Para
Jacques
, a situação foi ainda mais grave, pois além da
culpabilidade
elevada (crime cometido durante cumprimento de pena), o réu ostentava
seis condenações transitadas em julgado
, o que justificou a valoração dos antecedentes com maior rigor.

O
quantum
fixado, embora rigoroso, é proporcional à gravidade concreta dos fatos (associação armada, reincidência, quebra de regime de cumprimento de pena e diversidade de drogas) e necessário à reprovação e prevenção do crime.

5.4 - Quantum de aumento da causa de aumento:

Por fim, a fração de 1/4 aplicada na terceira fase pela majorante da arma de fogo (art. 40, IV) mostra-se adequada diante do alto poder lesivo do artefato apreendido (submetralhadora).

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.